Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-13.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-13.2021.8.14.0107

APELANTE: JOSE MARIA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800228-13.2021.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO MERECE PROSPERAR. COBRANÇA LÍCITA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO BANCO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800228-13.2021.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
JOSE MARIA DE SOUSA
, em face da decisão monocrática de ID nº 12390775 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada.

Em suas razões (ID n.º 12947478), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
acerca da ausência de prova quanto a contratação de abertura de conta corrente, bem como sustenta ser pessoa idosa e semianalfabeta, podendo ser facilmente induzida a erro, além do que, não foi comprovado pelo banco-réu a informação prestada de maneira correta ao autor de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprova claramente a imposição da instituição financeira, configurando dolo e esperteza.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo interno, ante seu caráter manifestamente protelatório, e, se eventualmente admitido, seja totalmente improvido no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 13354735).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por JOSE MARIA DE SOUSA, em face da decisão monocrática de ID nº 12404591 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Sustenta, em suma,
acerca da ausência de prova quanto a contratação de abertura de conta corrente, bem como sustenta ser pessoa idosa e semianalfabeta, podendo ser facilmente induzida a erro, além do que, não foi comprovado pelo banco-réu a informação prestada de maneira correta ao autor de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprova claramente a imposição da instituição financeira, configurando dolo e esperteza

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da determinação da juntada de documentos fundamentais para análise do feito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de que, aproveitando-se da fragilidade e a falta de instrução da parte autora, o banco demandado não forneceu informação acerca do direito ao recebimento de benefício previdenciário em conta benefício (sem ônus algum), induzindo-a a abertura de conta corrente com o objetivo de impor suas tarifas e demais serviços, o que vem onerando-a sobremaneira, já que nunca teve a possibilidade de receber o valor integral de seu benefício.

Todavia, ao proceder ao exame dos autos, verifica-se que o autor/ora apelante utiliza a conta bancária em foco não apenas para recebimento e saque do benefício, mas também realiza diversos serviços, tais como transferências, saques e pagamento de contas, conforme extratos bancários anexados na petição inicial (ID 8186919), o que vai de encontro as características próprias da “conta-salário” constante na Resolução nº 3.402 do BACEN.

Logo, entendo ser lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerá-la pelos serviços oferecidos em conta corrente e efetivamente prestados, como bem salientou o juízo a quo em sentença, tendo a parte autora utilizado os serviços de conta corrente, não pode, depois de anos, requerer a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos.

Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da instituição bancária, não cabe falar em direito a indenização por dano moral ou material.

Neste sentido, têm decidido esta Corte de justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SERVIÇOS BANCÁRIOS
– AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS -
EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS
- MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3. Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8396166), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais, se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições. (9363244, 9363244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-19, Publicado em 2022-05-12)– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (10479873, 10479873, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07- 25, Publicado em 2022-08-02)- grifo nosso.

(...)”

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 21 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024